Tribunal: TJDFT
Processo: 0715411-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REAL TEMOR DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciado que, nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos, e as demais provas dos autos (depoimentos policiais, confissão, apreensão da arma branca) reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida.

2. Constatado o fundado temor das vítimas em razão dos fatos descritos na denúncia, tanto que fugiram da residência e buscaram ajuda policial para o registro de ocorrência, apresentando representação contra o apelante. Tais circunstâncias demonstram que a ameaça proferida trouxe desassossego e medo às vítimas.

3. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. (Acórdão 1230435, 00031627720188070009, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa. Verificado o excesso na fixação da pena-base em relação à circunstância do crime, necessária a readequação da pena.

6. A fração de 1/6 para o aumento da reprimenda em relação a cada agravante, reconhecida na segunda fase da dosimetria, é razoável e proporcional, devendo ser aplicada, salvo se houver fundamentação específica para majoração em patamar superior.

7. A prática de crimes de ameaça em um mesmo contexto, mediante uma só ação, ainda que desdobrada em diversos atos, com desígnio único, contra mais de uma vítima, configura concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal, salvo se a aplicação do concurso material for mais benéfica aos apelantes.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantendo os demais termos da sentença.